Tribunal: TJES
Processo: 0006438-69.2021.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006438-69.2021.8.08.0014
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ERLANE FAGUNDES CRUZ LIVRAMENTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0006438-69.2021.8.08.0014 -
2ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ERLANE FAGUNDES CRUZ LIVRAMENTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo douto representante do Ministério Público Estadual de 1º Grau, por irresignar-se com a respeitável decisão
de fls. 1
21/123
que
indeferiu o pedido de prisão preventiva em desfavor
da ré
ERLANE FAGUNDES CRUZ LIVRAMENTO
.

N
arra a denúncia, em síntese, que
no dia 21 de novembro de 2020,
M
arcelo
F
agundes
C
ruz, a
m
ando de Erlane Fagundes Cruz
do
L
i
vramento, agindo co
m
manifesta inten
ç
ão homicida e em uni
ã
o de propósitos, impelidos por motivação f
ú
til, mediante
dissimulação
e recurso que dificultou a defesa da v
í
tima, efetuou disparos de arma de fogo contra
J
orge
L
ivra
m
ento, causando as les
õ
es descritas no laudo de exame cadavérico de f
l
s. 82/83, as quais fora
m
a causa eficiente e suficiente de sua morte.

Em suas razões recursais, o representante do
Parquet
de 1º Grau pugnou pela reforma da decisão, sob fundamento de que permanecem inequívocos no caso vertente a presença dos requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva, tornando-se, assim, incabível
o

relaxamento
da aludida medida cautelar.

Por sua vez, rebatendo a argumentação esposada pelo recorrente, o defensor d
o
recorrid
o
alega em suas contrarrazões que o recurso interposto não merece ser provido, pois ausente qualquer elemento indicativo da necessidade da segregação provisória apontada no pleito recursal.
Requer ao final o arbitramento de honorários advocatícios.

Exercendo o juízo de retratação, o MM. Juiz de Direito manteve a decisão.

Em seu parecer,
a douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pel
o
ilustre Procurador
A
ltamir Mendes de Moraes
opina pelo
provimento
do recurso
ministerial
.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 10 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0006438-69.2021.8.08.0014 -
2ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ERLANE FAGUNDES CRUZ LIVRAMENTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo douto representante do Ministério Público Estadual de 1º Grau, por irresignar-se com a respeitável decisão
de fls. 1
21/123
que
indeferiu o pedido de prisão preventiva em desfavor
da ré
ERLANE FAGUNDES CRUZ LIVRAMENTO
.

N
arra a denúncia, em síntese, que
no dia 21 de novembro de 2020,
M
arcelo
F
agundes
C
ruz, a
m
ando de Erlane Fagundes Cruz
do
L
i
vramento, agindo co
m
manifesta inten
ç
ão homicida e em uni
ã
o de propósitos, impelidos por motivação f
ú
til, mediante
dissimulação
e recurso que dificultou a defesa da v
í
tima, efetuou disparos de arma de fogo contra
J
orge
L
ivra
m
ento, causando as les
õ
es descritas no laudo de exame cadavérico de f
l
s. 82/83, as quais fora
m
a causa eficiente e suficiente de sua morte.

Em suas razões recursais, o representante do
Parquet
de 1º Grau pugnou pela reforma da decisão, sob fundamento de que permanecem inequívocos no caso vertente a presença dos requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva, tornando-se, assim, incabível
o

relaxamento
da aludida medida cautelar.

Por sua vez, rebatendo a argumentação esposada pelo recorrente, o defensor da
recorrida
alega em suas contrarrazões que o recurso interposto não merece ser provido, pois ausente qualquer elemento indicativo da necessidade da segregação provisória apontada no pleito recursal.
Requer ao final o arbitramento de honorários advocatícios.

Exercendo o juízo de retratação, a MM. Juíza de Direito manteve a decisão.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pel
o
ilustre Procurador
A
ltamir Mendes de Moraes
opina pelo
provimento
do recurso
ministerial
.

Pelo exame da denúncia oferecida,
a
recorrid
a
foi denunciad
a
pela prática
do delito previsto no artigo
1
21, § 2º, incisos II e IV
, d
o Código Penal
.

Através da decisão de fls.
194/195
,
a
Magistrad
a
em atuação na
1ª Vara Criminal de Colatina
,
indeferiu o pedido de prisão preventiva formulado em desfavor da recorrida
.

Compulsando o presente pleito recursal, entendo não haver motivos contundentes para que seja reformado o
decisum
ora atacado.

Como sabido, a mera gravidade do crime praticado não é capaz de ensejar a manutenção da custódia provisória da ré, devendo para tanto haver pelas circunstâncias do fato criminoso ou por informações contidas nos autos, fundado receio de que a mesma venha a perturbar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Constata-se inexistir nos autos elementos concretos do
periculum libertatis
representado pela recorrida, de ordem a justificar, neste momento, sua segregação cautelar.

Apesar de se tratar de uma imputação penal grave, não é possível que o julgador decrete a prisão cautelar da acusada de modo indistinto, sem que, para tanto, exista fundado receio de que ela demonstre uma personalidade desvirtuada, ou periculosidade, a ponto de prejudicar o meio social com o seu retorno à liberdade.

Somado a isso, por meio de decisão, exercendo juízo de retratação, a Magistrada manteve a decisão atacada por seus próprios fundamentos, aduzindo,
in verbis:

“
Conforme se depreende da decisão ora guerreada, embora os documentos juntados aos autos
demonstrem
de fato, a materialidade do crime e alguns ind
í
cios de autoria em relação a denunciada
(...)
os
elementos
constantes nos autos são insuficientes para aferir a periculosidade da acusada Erlane, ja que sua
participação
no crime foi menos grave, em relação ao outro denunciado, considerando que as provas constantes nos autos indicam que este foi o responsável por efetuar os disparos em
direção
a
vítima
. Ademais, extraio da Relação de Processos Por Pessoa da acusada, que Erlane responde a apenas uma outra a
ção
penal,
a
lém da presente, onde se apura a suposta prática de crimes ligados ao tráfico de drogas, não possuindo nenhuma condenação em seu desfavor, ne
m
tampouco envolvimento co
m
outros crimes da mesma natureza do ora apurado. Co
m
efeito, analisando Os autos e a decisão objeto do recurso, verifico a ausência dos requisitos ensejadores da
decretação
da prisão preventiva, be
m
como, a ausência de evidente risco a ordem p
ú
blica na liberdade da acusada, tendo em vista que a acusada não demonstra a intenção efetiva de não se submeter a
aplicação
da lei penal.

Neste sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e também desta Egrégia Corte:

1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP.
(...).
(STJ; HC 655.710; Proc. 2021/0093000-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 27/04/2021; DJE
30/04/2021
)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312, DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Como pressuposto que autoriza a prisão preventiva, a ameaça à ordem pública, deve estar demonstrada de forma segura no Decreto prisional, não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito. 2. Não demonstrada a existência dos requisitos legais previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, impõe-se a manutenção do status libertatis do acusado, ainda mais se demonstrado que desde o momento em que foi concedida a liberdade provisória, não se teve notícias nos autos de que ele causou qualquer prejuízo ao meio social. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; RSE 0009684-44.2019.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 24/03/2021; DJES
20/05/2021
)

Assim sendo, tenho que seria de excessivo rigor determinar,
pelo menos de imediato
, a prisão d
a
recorrid
a
diante das condições presentes, razão pela qual,

conheço do recurso
MAS
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Vitória, 10 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0006438-69.2021.8.08.0014 -
2ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ERLANE FAGUNDES CRUZ LIVRAMENTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
I
NDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA
- NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312, DO CPP - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Como pressuposto que autoriza a prisão preventiva, a ameaça à ordem pública, deve estar demonstrada de forma segura no decreto prisional, não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito. 2. Não demonstrada a existência dos requisitos legais previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, impõe-se a manutenção do
status libertatis
d
o
acusad
o
, ainda mais se não se teve notícias
nos autos
de que este
causou
qualquer prejuízo ao meio social. 3. Recurso conhecido e improvido.

Vitória, 10 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.